Tribunal: TJDFT
Processo: 0723146-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723146-54.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOCIMAR ROCHA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS INTERPOSTO POR DOIS RÉUS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DO ART. 42 DA LAD. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. INCABÍVEL. SÚMULA 630 DO STJ. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da LAD), da associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da LAD), da posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei no 10.826/03), da posse irregular de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei no 10.826/03) e receptação (art. 180, caput, do CP), por meio de conjunto probatório sólido, não prospera a pretensão absolutória. 3. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 4. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos evidenciam o propósito de difusão ilícita da droga apreendida e não o mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. 5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 6. A Súmula 630 do STJ dispõe que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Incabível, in casu, a incidência da atenuante da confissão espontânea, se o apelante não reconheceu a traficância. 7. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. Na espécie, considerando que um dos réus ostenta maus antecedentes e a condição de reincidente, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. 8. A condenação por associação para o tráfico de drogas é incompatível com a figura do tráfico privilegiado, pois implica o não cumprimento dos requisitos de o agente não se dedicar às atividades ilícitas ou integrar organização criminosa. 9. Recurso do primeiro apelante conhecido e desprovido. Recursos do segundo e terceiro apelantes parcialmente conhecidos e, na extensão admitida, desprovidos. elo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Incabível, in casu, a incidência da atenuante da confissão espontânea, se o apelante não reconheceu a traficância. 7. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. Na espécie, considerando que um dos réus ostenta maus antecedentes e a condição de reincidente, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. 8. A condenação por associação para o tráfico de drogas é incompatível com a figura do tráfico privilegiado, pois implica o não cumprimento dos requisitos de o agente não se dedicar às atividades ilícitas ou integrar organização criminosa. 9. Recurso do primeiro apelante conhecido e desprovido. Recursos do segundo e terceiro apelantes parcialmente conhecidos e, na extensão admitida, desprovidos. O recorrente sustenta que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos: a) 33, caput, da Lei 11.343/06, sustentando a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 do mesmo diploma legal; b) 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, afirmando, subsidiariamente, que a confissão parcial é suficiente para atenuar a pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado malferimento aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, e 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Quanto ao réu Jocimar, a autoria também está evidenciada no conjunto probatório constante dos autos, notadamente pelas informações dos relatórios policiais, declarações uníssonas dos agentes de polícia acerca da visualização de movimentações típicas de tráfico de drogas na residência do acusado, apreensão de drogas em sua residência - descritas no auto de apreensão no 94/2023 -, aliadas à confissão judicial do réu acerca da propriedade das drogas, a qual foi confirmada por sua esposa, Eliene Bezerra [...] Dessa forma, não há falar em absolvição por ausência de provas. Noutro vértice, embora a defesa busque a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da LAD, a expressiva quantidade e a forma como acondicionadas as drogas, a apreensão de petrecho típico de traficância (prensa grande), as condições em que se desenvolveu a ação e os movimentos típicos de tráfico verificados pelos policiais, são suficientes à demonstração do propósito de difusão ilícita [...] Portanto, indene de dúvidas a prática da conduta correspondente ao crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, que, de acordo com as provas dos autos, consistiu em “guardar” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para difusão ilícita, inviabilizando desclassificação pretendida pelo réu Jocimar para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da referida Lei [...] Considerando não haver reconhecimento do fato típico que lhe fora imputado (tráfico de drogas), incabível o reconhecimento da confissão espontânea” (ID. 60811383). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016